Tribunal: STF
Processo: RE 1385015
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 1066. RE 1.171.152. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE PRAZO PARA ANÁLISE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PELO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. LIMITES DE ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. ARTIGO 325-A DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DETERMINADA A DISTRIBUIÇÃO POR PREVENÇÃO.



    DESPACHO: O Tribunal Regional Federal da 5ª Região admitiu o presente recurso extraordinário como representativo da controvérsia, nos seguintes termos:



    “Até a presente data, encontram-se separados para admissibilidade de recursos especial e extraordinário nesta Corte mais de 50 (cinquenta) processos envolvendo as temáticas acima. Dada a relevância da questão e a sua repercussão geral, bem como a multiplicidade de casos em que se discutem as aludidas controvérsias, entende-se haver razão suficiente para a seleção de 2 (dois) ou mais casos e o envio deles ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal como representativos de controvérsia (art. 1.036, caput e § 1º, do CPC).



    Ressalte-se que o Supremo Tribunal Federal chegou a reconhecer repercussão geral em controvérsia similar (Tema 1066 - Possibilidade de o Poder Judiciário (i) estabelecer prazo para o Instituto Nacional do Seguro Social realizar perícia médica nos segurados da Previdência Social e (ii) determinar a implantação do benefício previdenciário postulado, caso o exame não ocorra no prazo), a qual, contudo, foi excluída da sistemática da repercussão geral em razão de acordo entre as partes homologado no então representativo de controvérsia (RE 1171152/SC).



    Em face do exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário como representativos de controvérsias, determinando, pari passu, a suspensão do trâmite de todos os processos com recursos excepcionais pendentes de admissibilidade neste Tribunal e que versem sobre as controvérsias supracitadas.” (Doc. 17, grifei)



    No Recurso Extraordinário 1.171.152, Relator Min. Alexandre de Moraes, o Plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da controvérsia objeto destes autos, nos termos seguintes:



    “CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS POR INCAPACIDADE. PRAZO DE REALIZAÇÃO DAS PERÍCIAS PELO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. IMPOSIÇÃO JUDICIAL DE REALIZAÇÃO EM ATÉ 45 DIAS, SOB PENA DA IMPLEMENTAÇÃO AUTOMÁTICA DA PRESTAÇÃO REQUERIDA PELO SEGURADO. LIMITES DA INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO EM POLÍTICAS PÚBLICAS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.



    1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, a questão acerca da possibilidade de o Poder Judiciário (i) estabelecer prazo para o Instituto Nacional do Seguro Social realizar perícia médica nos segurados da Previdência Social e (ii) determinar a implantação do benefício previdenciário postulado, caso o exame não ocorra no prazo.



    2. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC.” (RE 1.171.152-RG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe de 10/10/2019, Tema 1066 da Repercussão Geral)



    Vale salientar que, em julgamento ocorrido em 8/2/2021, o Tribunal Pleno homologou acordo firmado entre a Procuradoria-Geral da República, a Advocacia-Geral da União, a Defensoria Pública Geral da União, o Procurador-Geral Federal e o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, e extinguiu o processo, excluindo o leading case da sistemática da repercussão geral. Leia-se a ementa do julgado:



    “CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS POR INCAPACIDADE. PRAZO DE REALIZAÇÃO DAS PERÍCIAS PELO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. IMPOSIÇÃO JUDICIAL DE REALIZAÇÃO EM ATÉ 45 DIAS, SOB PENA DA IMPLEMENTAÇÃO AUTOMÁTICA DA PRESTAÇÃO REQUERIDA PELO SEGURADO. LIMITES DA INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO EM POLÍTICAS PÚBLICAS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ACORDO CELEBRADO PELA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA, PELA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO, PELA DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DA UNIÃO, PELO PROCURADOR-GERAL FEDERAL E PELO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. VIABILIDADE. REQUISITOS FORMAIS PRESENTES. HOMOLOGAÇÃO. PROCESSO EXTINTO. EXCLUSÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL.



    1. Homologação de Termo de Acordo que prevê a regularização do atendimento aos segurados do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.



    2. Viabilidade do acordo firmado pelo INSS e por legitimados coletivos que representam adequadamente os segurados, com o aval da Procuradoria-Geral da República.



    3. Presença das formalidades extrínsecas e das cautelas necessárias para a chancela do acordo.



    4. Petição 99.535/2020 prejudicada. Acordo homologado. Processo extinto. Exclusão da sistemática da repercussão geral.” (RE 1.171.152-Acordo, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe de 17/2/2021, Tema 1066 da Repercussão Geral)



    Pertinente ao caso o disposto no artigo 325-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, in verbis:



    “Art. 325-A. Reconhecida a repercussão geral, serão distribuídos ou redistribuídos ao relator do recurso paradigma, por prevenção, os processos relacionados ao mesmo tema.”



    Ex positis, DETERMINO a DISTRIBUIÇÃO do presente recurso, por PREVENÇÃO, ao Ministro Alexandre de Moraes, nos termos do artigo 325- A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente